Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado por esta Corte de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 – IRDR 20, de relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, fora admitido pela Câmara de Uniformização, em sessão iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, na forma do artigo 982, inciso I, do NCPC, e do artigo 304, inciso I, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, restando determinado, dentre outras medidas, a paralisação do trânsito de todas ações e recursos, ainda sem resolução definitiva, que têm como objeto as matérias afetadas, sem prejuízo do exame das tutelas provisórias formuladas. As matérias afetadas para fixação de teses jurídicas, a seu turno, objetivam estabelecer os contornos de aplicação quanto à: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”, e à “b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’.” Ante o determinado pela decisão que suspendera a tramitação dos processos individuais e coletivos neste Tribunal, o trânsito e o exame do agravo aviado nestes autos deve ficar sobrestado até que seja resolvida as questões alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula dos artigos 982 e seguintes do CPC, firmando-se as respectivas teses jurídicas. É que o objeto do agravo interposto pelas agravantes está compreendido no alcançado pelo decidido, porquanto versa, dentre outras matérias, sobre uma das questões afetadas para resolução sob a égide dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, pois visa a apreensão a respeito do Juízo competente para apreciar a lide em tela. A suspensão, a seu turno, deve perdurar até que haja o julgamento do incidente referido, pois servirá a resolução como paradigma do entendimento desta Corte de Justiça sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado no incidente nomeado de relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, o trânsito processual e o exame do agravo até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR individualizado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator